Tribunal: TJSP
Processo: 1079652-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
I) Presença de reiterados equívocos materiais no relatório da r. sentença. Ausência, no entanto, de prejuízo à apelante São Cristóvão. Nulidade afastada.
II) Fornecimento de tratamento domiciliar no regime home care. Demanda, conforme emenda à inicial de fls. 101, que envolve apenas pedido de indenização por danos morais. Capítulo da r. sentença,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
I) Presença de reiterados equívocos materiais no relatório da r. sentença. Ausência, no entanto, de prejuízo à apelante São Cristóvão. Nulidade afastada.
II) Fornecimento de tratamento domiciliar no regime home care. Demanda, conforme emenda à inicial de fls. 101, que envolve apenas pedido de indenização por danos morais. Capítulo da r. sentença, nesse ponto, extra petita, nos termos do disposto no artigo 492 do CPC. Sentença, no referido capítulo anulada, o mesmo ocorrendo em relação a condenação da AMIL, que sequer faz parte do processo. RECURSO DA SÃO CRISTÓVÃO, NESSE PONTO, PROVIDO.
III) Alegação de descabimento da denunciação a lide. Afastamento. São Cristóvão que, no caso, integra o polo passivo da demanda na condição de litisconsorte. Responsabilidade solidária entre a referida apelante e a sua credenciada Easy Care na prestação de serviços à autora.
IV) Falha na prestação de serviços de home care à autora. Testemunha que esteve presente no palco dos acontecimentos que relatou que a autora ficou, por horas, sem qualquer tipo de assistência dos enfermeiros. Paciente que, por desídia daqueles que deveriam prestar os cuidados de enfermagem exigidos, ficou sem qualquer atendimento, motivando, inclusive, o seu retorno ao ambiente hospitalar, com sequelas dessa internação.
V) Dano moral. Falta de assistência dos profissionais de enfermagem e agravamento do quadro de saúde da paciente. Configuração. Lesão moral que deriva do próprio ato desidioso (in re ipsa). Valor da indenização: R$-10.000,00 (dez mil reais). Insuficiência reconhecida à vista da extensão do dano causado, nos termos do disposto no artigo 944 do Código Civil. Majoração para R$-20.000,00 (vinte mil reais). RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. APELO DA AUTORA PROVIDO, COM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ SÃO CRISTÓVÃO.